Tribunal: TJDFT
Processo: 0722519-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E ENEM. DUPLICIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla ao artigo 126, da LEP, admite a remição proporcional das horas de estudo, em razão de aprovação em algumas áreas de conhecimento do ENCCEJA.
2. A aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena. Todavia, não é possível a remissão pela aprovação no ENCEJJA quando já deferida a remição pela aprovação nas mesmas matérias pelo ENEM e não houve conclusão de nível de ensino, sob pena de se incorrer em uma duplicidade de homologação.
3. No caso concreto, o apenado já havia obtido 60 dias de remição pela aprovação parcial no ENEM. No ENCCEJA 2024, foi aprovado em apenas duas novas disciplinas, motivo pelo qual, considerando que apenas estas disciplinas não haviam sido objeto de remição anterior, foram corretamente reconhecidos apenas 40 dias adicionais, vedada a duplicidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.